Tribunal: TJSP
Processo: 1014183-49.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória de danos morais - cartão de crédito - comprovação da relação jurídica que ensejou o apontamento - fatura que indica o valor objeto do apontamento - exercício regular de um direito - ausência do dever de indenizar - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.